Tribunal: STF
Processo: HC 207815
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 687.513/SP, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. TEMA NÃO EXAMINADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Ausente exame de mérito pela Corte de origem acerca da apontada inaptidão da condenação utilizada na origem para efeito de negativar os antecedentes do paciente, resulta inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 9).
    Neste habeas corpus, busca-se “que sejam afastados os maus antecedentes em razão do longo decurso temporal (mais de 14 anos), com o consequente redimensionamento da pena para 03 anos e 06 meses de reclusão e, ainda, seja fixado o regime inicial ABERTO para o seu cumprimento, ante os argumentos apresentados e a deficiência da fundamentação lançada no Acórdão […]” (pág. 15 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque a impetração formulada no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecida, pois “a tese ora suscitada – inaptidão da condenação utilizada na origem para efeito de negativar os antecedentes do paciente – não foi debatida no Tribunal a quo, o que inviabiliza o respectivo exame no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância” (pág. 5 do doc. eletrônico 2). 
    Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo STJ impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […]. 
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Além disso, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque, pela folha de antecedentes criminais trazida pelo impetrante (doc. eletrônico 7) não é possível aferir quando ocorreu o cumprimento ou extinção da pena fixada nos autos da ação penal 0019078-42.2006.8.26.0269 apontada pelo Magistrado de primeiro grau como maus antecedentes. Com efeito, sem essa informação não há como avaliar se haviam se passados mais de 5 anos entre a nova prática criminosa, ora questionada, e o cumprimento ou extinção daquela pena anterior (art. 64, I, do CP).
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator